Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. O trânsito em julgado reveste de coisa julgada o dispositivo da sentença ou acórdão, mas não o índice de correção monetária, que sempre deve buscar garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda.
2. A partir da vigência da EC n. 113/2021 (09/12/2021), deve ser aplicada exclusivamente a SELIC sobre a somatória do principal com juros e a correção monetária, conforme teses fixadas no Tema 905 do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.